Tribunal: TJSP
Processo: 1019937-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM IMÓVEL DA SEGURADA DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS, OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM IMÓVEL DA SEGURADA DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS, OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – ARGUMENTOS DA APELADA DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – PRETENSÃO RECURSAL CONFIRMADA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA RECONHECIDA – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS PELA RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.